Tribunal: TJES
Processo: 5004531-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004531-11.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DALILA DOS SANTOS PINHO PERILLO
AGRAVADO: OLGA PAULA ALVES
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE VENCIMENTOS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A URGÊNCIA DA MEDIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de constrição de parte dos vencimentos da parte requerida, ora agravada, em sede de tutela de urgência, nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se é cabível a constrição de parte dos vencimentos da agravada antes da instalação do contraditório e ampla defesa, tendo como fundamento alegações de apropriação indébita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou irreparável.

2. A constrição de vencimentos da parte agravada, na fase inicial do processo, não se mostra razoável, visto que o contraditório e a ampla defesa ainda não foram plenamente instaurados.

3. Além disso, não foram apresentados elementos mínimos de prova que demonstrem ocultação ou dilapidação de patrimônio por parte da agravada, o que inviabiliza o deferimento da medida excepcional pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Mantém-se a decisão agravada que indeferiu a constrição de parte dos vencimentos da agravada até que se constitua o contraditório.

Tese de julgamento
:

"A constrição de vencimentos de servidor público, antes de instaurado o contraditório, é medida excepcional e depende de prova robusta de urgência, o que não se verifica nos autos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPC/2015, art. 300
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DALILA DOS SANTOS PINHO PERILLO

em face da r. decisão (ID nº 38151176 - processo referência), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “
ação de cobrança c/c indenizatória por danos morais,
com pedido de tutela de urgência
”, indeferiu a constrição de parte dos vencimentos da requerida ora agravada, tendo em vista que não se revela razoável, uma vez que sequer instalou-se o contraditório e a ampla defesa. Todavia, deferiu, em parte, a tutela de urgência postulada para determinar a constrição de bens e valores em nome da requerida ora agravada.

Nas razões recursais apresentadas através de ID nº 7975386, em resumo, a agravante alega que:
(I)
“
Objetiva o presente agravo garantir que a Agravante receba valores que foram ilegalmente apropriados por sua ex-advogada, a ora Agravada, que levantou alvarás judiciais sem repassar a quantia pertencente à Agravante.”
;
(II)
“
As provas da apropriação indébita são claríssimas e não há motivos para se esperar o final do processo para só então buscar bens que garantam a reparação.
”;
(III)
“
a Agravada não repassou nenhum valor à Agravante, descumprindo o contrato de honorários firmado, sendo certo que deveria ter retido apenas o valor dos honorários advocatícios contratuais de 30% e pago o restante a Agravante
.”;
(I
V
)
“
após tomar conhecimento da evidente apropriação indébita da Agravada, a Agravante formalizou Boletim Unificado (ID 38083906) e denúncia junto à seccional da OAB (ID 38083907) em desfavor de sua antiga advogada
.”;
(
V
)
“
a Agravante parece não ter sido a única vítima da Agravada. Em processo que tramita sob o nº 5009957-05.2023.8.08.0011, o Juízo da 1ª Vara Cível desta comarca determinou a indisponibilidade de bens da Agravada, de modo a garantir pagamento futuro em caso de condenação (ID 38083910)
.” e que
(
V
I
)
“
o único “bem” concreto passível de garantir uma futura indenização é um percentual de seu salário de servidora pública, cuja remuneração básica é de um salário mínimo. Logo, o percentual de 30% que se pretende bloquear corresponderia a aproximadamente R$ 423,60 mensais. Levando em consideração que o débito ultrapassa R$ 50.000,00, serão precisos, aproximadamente, 118 meses ou 9,83 anos para se bloquear o valor a restituir. Isto sem considerar as atualizações de hoje em diant
e
.”.

Com fulcro nesses argumentos, requer, liminarmente,
inaudita altera pars
, conceda ao recurso efeito suspensivo ativo, para o fim de deferir antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), determinando que o Município de Cachoeiro de Itapemirim retenha 30% (trinta por cento) do salário líquido da Agravada - ou outro percentual a critério desse Tribunal - até a satisfação integral da dívida, depositando-o em conta judicial vinculada aos autos. Ao final, que seja dado provimento ao agravo, com a reforma da r. decisão agravada e confirmação da liminar que, por certo, será deferida.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que versou sobre tutela de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

A concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento depende da presença simultânea de dois pressupostos, quais sejam: ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
1
.

Note-se que segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes os requisitos acima elencados.

No caso, em que pese a irresignação da agravante, não identifico a probabilidade de provimento do seu recurso, porquanto como bem frisou o Juiz de primeiro grau na r. decisão agravada (ID nº 38151176 - processo referência), na fase inicial em que se encontra o processo, a constrição de parte dos vencimentos da requerida não se revela razoável, tendo em vista que sequer instalou-se o contraditório e a ampla defesa.

Na hipótese dos autos, verifica-se, de plano, que a manutenção da decisão denegatória da tutela de urgência, de natureza cautelar, pretendida pela parte agravante não se mostra potencialmente lesiva à parte agravante.

Isso porque, restando o feito ainda em fase de citação, não há que se falar em constituição de crédito em favor da requerente/agravante, circunstância que demonstra a precipitação da medida requerida pela agravante.

E mais, não consta dos autos nenhum elemento mínimo de prova de que a agravada esteja ocultando e dilapidando seu patrimônio.

Por fim, como cediço, o artigo 833, inciso IV do CPC prescreve que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2º
”.

Portanto, ao menos nesse juízo estreito de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito da recorrente.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.